Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740240-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CÂMARA E LEÃO PRODUÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, KREDIT GESTAO BSB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MULTA PREVISTA. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REPARTIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito. 2. No caso, os autores lograram comprovar que a cláusula de exclusividade não foi cumprida, ao passo que o réu não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. 3. Havendo proveito econômico na causa, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do que foi obtido pela parte vencedora, ainda que haja a sucumbência recíproca no tocante ao valor buscado por uma das partes. 4. Evidenciando-se que os embargos de declaração são protelatórios, é cabível a aplicação de multa sobre o valor da causa prevista no parágrafo terceiro do art. 1.026 do CPC. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que o critério eleito pela turma julgadora estaria correto somente em relação à condenação à si imposta, mas que no tocante à condenação ao pagamento de honorários imputada à ora recorrida esta deveria ser arbitrada sobre o valor do proveito econômico que conseguiu para o seu cliente, “ao afastar um pedido de R$ 3.780.709,32 por outro bem menor, de R$ 240.000,00 (um proveito econômico, portanto, de R$ 3.540.709,32)”. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 2o e 6, do CPC, bem como ao suposto dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora, no sentido de que “o caso é de sucumbência recíproca, pois os Autores não obtiveram o valor desejado, mas, ainda assim, tiveram proveito econômico. E, portanto, o parâmetro a ser utilizado é o proveito econômico da parte em detrimento da outra sucumbente” (ID 30322974 - Pág. 12), se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS LEGAIS. SÚMULA 83/STJ. 2. OFENSA AO ART. 86 DO CPC/2015. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte ao fixar os honorários advocatícios com base no montante da condenação, em observância à seguinte ordem de preferência: o valor da condenação, quando esta estiver presente; o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor, quando este puder ser constatado; ou o valor atualizado da causa. 2. A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1910458/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, rever o entendimento consignado no acórdão no sentido de que “No caso, os Apelados obtiveram proveito econômico com o reconhecimento da violação de cláusula contratual e aplicação de multa” (ID 30322974 - Pág. 12), implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029